Tribunal: TJES
Processo: 5029978-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029978-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JANINE LITKE DUMER PESSANHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE. CLÍNICAS CREDENCIADAS INDISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTO. ATRASO NO TRATAMENTO DA AUTORA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da Unimed Vitória que busca a improcedência do pedido autoral no que tange a condenação na obrigação de fazer e indenização por danos morais. Trata-se de negativa de tratamento em clínicas credenciadas pela Unimed Vitória..

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de responsabilidade da Unimed Vitória pelo fornecimento de atendimento a beneficiários de plano de saúde da Unimed Rio de Janeiro. 2.1 Direito do beneficiário ao recebimento de indenização por danos morais em decorrência das negativas de atendimento médico e no atraso do tratamento adequado para seu problema de saúde.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço dos planos de saúde pela negativa de atendimento médico fornecida ao beneficiário a que os beneficiários são vinculados.

4. Responsabilidade da Unimed pela falha na prestação de serviço das clínicas credenciadas e apresentadas pelo plano.

5. Obrigação do plano de saúde de fornecer atendimento médico ao beneficiário do plano de saúde. Negativa de atendimento abusiva.

6. Direito do beneficiário e condenação da empresa na obrigação de fazer do fornecimento do tratamento e indicação de nova clínica, ante a negativa de atendimento por parte do plano de saúde.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do usuário em decorrência da negativa de tratamento médico e atraso no tratamento.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da Unimed Vitória pela negativa de atendimento médico. Dever de fornecer o tratamento pleiteado pela autora e ao pagamento dos danos morais sofridos em decorrência da negativa de atendimento.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, inciso VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, inciso II;

Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029978-94.2022.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: JANINE LITKE DUMER PESSANHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE. CLÍNICAS CREDENCIADAS INDISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTO. ATRASO NO TRATAMENTO DA AUTORA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da Unimed Vitória que busca a improcedência do pedido autoral no que tange a condenação na obrigação de fazer e indenização por danos morais. Trata-se de negativa de tratamento em clínicas credenciadas pela Unimed Vitória..

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de responsabilidade da Unimed Vitória pelo fornecimento de atendimento a beneficiários de plano de saúde da Unimed Rio de Janeiro. 2.1 Direito do beneficiário ao recebimento de indenização por danos morais em decorrência das negativas de atendimento médico e no atraso do tratamento adequado para seu problema de saúde.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço dos planos de saúde pela negativa de atendimento médico fornecida ao beneficiário a que os beneficiários são vinculados.

4. Responsabilidade da Unimed pela falha na prestação de serviço das clínicas credenciadas e apresentadas pelo plano.

5. Obrigação do plano de saúde de fornecer atendimento médico ao beneficiário do plano de saúde. Negativa de atendimento abusiva.

6. Direito do beneficiário e condenação da empresa na obrigação de fazer do fornecimento do tratamento e indicação de nova clínica, ante a negativa de atendimento por parte do plano de saúde.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do usuário em decorrência da negativa de tratamento médico e atraso no tratamento.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da Unimed Vitória pela negativa de atendimento médico. Dever de fornecer o tratamento pleiteado pela autora e ao pagamento dos danos morais sofridos em decorrência da negativa de atendimento.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, inciso VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, inciso II;

Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz que é titular do plano de saúde da Requerida e portadora de lipedema e, por este motivo, lhe foram prescritas 10 sessões de drenagem linfática e o tratamento foi autorizado pela ré, porém, informa que não logrou êxito em realizar o tratamento prescrito em razão de não haver prestadores credenciados na rede da ré.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a Unimed

em obrigação de fazer, relativa à disponibilização de tratamento de drenagem linfática prescrito à autora, em clínica apta a realizá-lo e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a requerida defende pela legalidade dos atos praticados, sob o fundamento de que se uma agência reguladora dos planos privados de assistência à saúde foi criada por meio de uma Lei Federal, não pode o Poder Judiciário, com a devida vênia, interferir e decidir contrariamente à referida lei. Ainda, defende que o contrato firmado entre as partes não impõe obrigação de fornecimento do medicamento exigido pelo beneficiário do plano de saúde, sendo certo que a liberdade de contratar deve nortear as relações obrigacionais desenvolvidas por pessoas capazes.

A Unimed sustenta, além disso, que a recorrida não comprovou minimamente suas alegações, porque a solicitação realizada pela autora foi devidamente autorizada pela Recorrente, tendo sido disponibilizado a ela uma lista de clínicas credenciadas pelo plano de saúde, aptas a realizar o procedimento almejado e esta se recusou a realizar os tratamentos nas mesmas em decorrência de preferência pessoal, não havendo que se falar em indisponibilidade ou inexistência de profissional na localidade, razão pela qual deve ser julgada totalmente improcedente o pedido exordial.

Ao final, alega a inexistência de danos morais e a não configuração dos pressupostos da Responsabilidade Civil, uma vez que inexiste prova de que a honra da Recorrida foi violada pela Unimed Vitória, já que as obrigações assumidas contratualmente foram regularmente cumpridas, alegando, ainda, que a simples divergência na interpretação de cláusulas contratuais não gera o dever de indenizar.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Em primeiro lugar, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

In casu,
em que pese a alegação de que a solicitação para realização do procedimento foi devidamente autorizada e houve disponibilização de uma lista de clínicas credenciadas pelo plano de saúde aptas para tanto, como bem fundamentado pelo juízo a quo, verifico que a autora logrou êxito em comprovar que as referidas clínicas não prestaram o tratamento que lhe foi prescrito.

Isto porque, há nos autos a comprovação de que, mesmo ao entrar em contato para a realização, juntamente com as clínicas apontadas pela Recorrente, estas estavam indisponíveis para atendimento, seja por ausência de horário para a devida realização, seja pela baixa na remuneração ou impossibilidade por falta de sala adequada para tal.

A Recorrente, em nada, se manifestou quanto às justificativas utilizadas pelas clínicas indicadas por ela, não demonstrando, portanto, nos termos do disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, a legalidade das negativas de realização do procedimento recebidas pela consumidora, evidenciando a ocorrência de falha na prestação de serviço do plano de saúde.

Por conseguinte, devida é a condenação da Recorrente ao fornecimento do tratamento, com indicação de clínica apta a realizá-lo.

Ademais, entendo que a postura da ré ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo atraso no tratamento da autora, de extrema importância para alívio dos sintomas, sendo perfeitamente cabível a condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais em favor da beneficiária.

No tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais, destaco o Enunciado n° 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbências, que fixo em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)